Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707424-12.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os réus agravam da decisão do 12a Vara Cível de Brasília (Proc. 0742156-50.2024.8.07.0001 – ids 218612380; 221197811) que, em demanda de obrigação de fazer e não fazer c/c indenizatória, deferiu parcialmente a tutela de urgência para: i) determinar que os réus se abstenham de praticar atos de representação comercial em nome da autora, como se integrassem a sua equipe de colaboradores ou o mesmo grupo econômico, sob pena de multa de R$6.000,00 por ato de descumprimento; ii) determinar o bloqueio de bens, direitos e valores de ambos os réus, até o limite de R$1.195.028,77, mediante ordem/consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (esse último em relação ao segundo réu); bem como, em análise de pedido complementar, deferiu parcialmente a tutela de urgência para: i) o arresto das quotas pertencentes ao segundo réu na empresa ré, determinando que se oficie à Junta Comercial para o bloqueio das quotas; ii) nova tentativa de bloqueio pelo sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha. Incialmente requerem a gratuidade para o segundo agravante, salientando que a primeira recorrente recolheu o preparo. Alegam que toda a causa de pedir se sustenta numa presunção de crime, abstratamente afirmado e que a agravada faz confusão entre a pessoa jurídica que lhe presta serviços e a pessoa física do sócio desta, outrora funcionário da agravada. Sustentam que foi desconsiderada a personalidade jurídica da primeira agravante, além de ser alcançado o patrimônio da pessoa física/segundo agravante, sem contraditório, contudo, esse não tem relação direta com a empresa agravada, que estabeleceu uma relação de prestação de serviços com pessoa jurídica, sem qualquer hierarquia entre ambas, pois os serviços são de representação comercial, regidos pela Lei 4.886/65 que, além de estabelecer a inexistência de relação de subordinação entre as partes, estabelece a possibilidade e até mesmo a presunção de inexistência de relação de exclusividade, conforme art. 41. Entendem que não foram preenchidos os requisitos do CCB 50. Afirmam que vários contratos foram firmados no período em que a agravada alega que não haveria mais relação entre as partes, sendo incabível o pedido de devolução de valores pagos a título de comissão fixa durante esse período e que toda a alegada ilicitude dos atos, denominados pela recorrida como de “subversão” contratual que a segunda agravante teria realizado, decorre de supostos regulamentos internos da empresa agravada, a nenhum dos quais a agravante está subordinada. Alegam que não há legislação que impeça a utilização pela primeira agravante em favor de si mesma das informações que foram partilhadas pela empresa agravada e que a utilização do título de representante comercial da empresa recorrida é uma credencial verdadeira utilizada para que se tivesse acesso aos clientes que, então, optaram por firmar contratos com a empresa agravada. Argumentam não existir perigo de dano que justificasse a concessão da cautelar de arresto, o que teria sido admitido na própria decisão agravada e, por outro lado, a ordem de arresto, emitida contra todas as contas bancárias da primeira agravante, vai impedir o fluxo de caixa para o pagamento de fornecedores, tributos e a manutenção de todos os contratos atualmente executados pela empresa, gerando grave dano de insolvência da sociedade e a impossibilidade de obtenção de faturamento para honrar eventual condenação futuramente. Entendem que inexiste interesse processual quanto ao pedido de obrigação de não fazer, já que a própria agravada admite que rescindiu o contrato de prestação de serviços de representação comercial em agosto de 2024. Requerem a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. O preparo foi recolhido em nome da primeira agravante (id 69311745). 2. Quanto ao pedido de gratuidade, não há perigo de dano, além de que o preparo foi recolhido. No mais, por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (ids 218612380; 2211978 – autos principais): “(...). 5. Tutela de urgência Os documentos juntados aos autos evidenciam que o réu Guilherme enviou e-mails para fornecedores e clientes antigos ou potenciais da autora, identificando-se como representante da área comercial da autora. Esses e-mails foram enviados com a conta de e-mail do domínio da autora (“guilherme@grupoapa.com.br”), utilizada por Guilherme, e com o logo e telefones da autora ao final das mensagens. Tais e-mails são suficientes para comprovar que, independentemente do teor acordo verbal que existia entre a autora e Guilherme/GS Telecom, Guilherme atuava e se apresentava, perante clientes e fornecedores, como sendo do departamento comercial da autora. O teor dos e-mails confirma essa constatação, pois Guilherme pede propostas a fornecedores em nome da autora e encaminha tais propostas a clientes também em nome da autora. Assim, mesmo que, na resposta enviada em 14/08/2024 à notificação extrajudicial da autora, Guilherme tenha afirmado que existia entre a APA e a GS Telecom uma parceria em que a autora e a GS Telecom podiam ter os mesmos clientes, mas atuavam em projetos ou áreas distintas, nesta análise preliminar e provisória do caso conclui-se que há indícios fortes de que não se tratava de uma parceria com essas características, e sim que Guilherme atuava como representante comercial da autora, mesmo sem vínculo trabalhista. Com efeito, ele utilizava a conta de e-mail da autora, ou seja, um recurso material da autora, de fato atuava como comercial da autora. Tal posição dava ao réu Guilherme a possibilidade de praticar os atos irregulares referidos pela autora na inicial. O caso do cliente CONASS, retratado no “Apêndice no 1” da petição e nos documentos “D.13”, confere indícios fortes dessa atuação irregular, posto que violadora da boa-fé objetiva e dos princípios da não concorrência, aplicáveis, à primeira vista, mesmo aos contratos verbais. Sobra o caso CONASS, a autora demonstrou com documentos que Guilherme, inicialmente identificando-se como representante da autora, apresentou em junho de 2023 uma proposta comercial da autora tendo por objeto a “solução Data Center Edge”, com preço de R$250.000,00. Posteriormente, Guilherme trocou e-mails com o responsável pelo CONASS, Sr. Adriano Salgado de Farias, para realizarem ajustes na proposta e realizarem uma “call”. Sobrevém em outubro de 2023 uma proposta da GS Telecom para o CONASS, na qual aparece o e-mail do domínio da GS Telecom (comercial@gstelecomti.com) como dado de contato. Chama a atenção que as duas propostas têm formato e objeto praticamente idênticos. Embora a proposta da GS Telecom tivesse preço foi superior ao da proposta da autora, isso se explica porque a solução proposta pela GS abrangeu blindagem (consta no objeto da proposta “solução Data Center Edge Blindada”), o que significa que a GS Telecom, empresa de Guilherme, ofertou solução mais abrangente ao cliente. O réu negociou o fornecimento dessa solução ao CONASS com o fornecedor Rittal e a autora afirmou que Guilherme utilizou indevidamente o e-mail da APA para realizar o orçamento com o fornecedor porque, segundo a autora, a ré GS Telecom não cumpria os requisitos de credenciamento perante a Rittal. É suficiente para configurar a probabilidade da prática de concorrência desleal pelos réus que estes tenham apresentado para o mesmo cliente, no mesmo ano, propostas da APA e da GS Telecom praticamente iguais em formato e apresentação, e com praticamente o mesmo objeto, de modo que, diferentemente do que afirmou Guilhereme/GS Telecom na sua notificação à autora, não houve, aparentemente, atuação em segmentos distintos em relação aos clientes. Sem esgotar, neste momento processual, a análise dos fatos relacionados a todos os clientes que a autora afirma que perdeu para os réus, vale também exemplificar o caso do cliente UNICEUB. Consta nos documentos reproduzidos no Apêndice no 4 da inicial que, já no ano de 2024, o réu Guilherme foi contatado pelo UNICEUB para fornecimento de duas soluções. Essa solicitação do cliente foi enviada para o e-mail de Guilherme com o domínio “grupoapa”, o que revela, à primeira vista, que o UNICEUB acreditava estar recebendo propostas da autora. Entretanto, as duas propostas comerciais foram encaminhadas no mesmo formato que as propostas da autora, entretanto, em nome da GS Telecom, e, recebidos os orçamentos dos fornecedores, a o UNICEUB contratou as soluções, efetuando os pagamentos em favor da GS Telecom, e não da autora. Além disso, constatou-se que o réu Guilherme enviou essa troca de e-mails com o UNICEUB para o seu próprio e-mail do domínio “gstelecomti”. Afirma a autora que, em contato posterior com o UNICEUB, o cliente informou que não tinha conhecimento de que o réu Guilherme não estava autorizado a contratar por intermédio da GS Telecom, e que acreditava que estava contratando a autora, já que Guilherme era colaborador da autora há anos, e atendia correntemente o UNICEUB, inclusive in loco. Embora esse fato ainda precise ser provado, para esta análise inicial do caso basta a afirmação da autora quanto à sua veracidade, pois a autora está submetida ao princípio da boa-fé processual e, se o fato for impugnado e a autora não o demonstrar, poderá ser condenada por litigância de má-fé. Assim, deve-se ter por verdadeiro o fato, ao menos para efeito da tutela de urgência. Para além dos clientes CONASS e UNICEUB, a autora juntou documentos de outros clientes, retratando, com a prova indiciária, que o réu agiu de modo semelhante nesses outros casos. Presente a probabilidade do direito alegado, analisa-se o receio de dano e a necessidade de cada um dos pedidos formulados a título de tutela de urgência. (...). No tocante à obrigação de não fazer, ou seja, para que os réus se abstenham de praticar atos de representação comercial em nome da autora, o pedido é pertinente pois, independentemente do e-mail do grupo APA que Guilherme utilizava ter sido desativado, este ainda pode continuar praticando atos em nome da autora, ou valendo-se do fato de clientes da autora terem nele o representante comercial dela. Note-se que, no caso do UNICEUB, mesmo que Guilherme tenha apresentado a GS Telecom como favorecida dos pagamentos efetuados pelo cliente, este ainda acreditava, segundo a autora, estar contratando com a APA NET. A despeito do cuidado da representante da autora de ter comunicado o rompimento da relação contratual com Guilherme a todos os seus fornecedores e clientes, é possível que o réu ainda possa atuar no sentido de cooptar ou prospectar novos clientes em nome da autora. Saliento ainda, quanto à obrigação de não fazer, que o art. 209, § 1o, da Lei 9.279/96, autoriza o juiz, nos autos em que se apura perdas e danos em razão de atos de concorrência desleal, ainda que não previstos na referida Lei, que possam prejudicar a reputação ou os negócios alheios, criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu. Por fim, quanto ao pedido de arresto, trata-se de providência cautelar que se justifica em face do receio de que os réus, ao tomarem conhecimento da demanda, possam dilapidar bens, transferi-los a terceiros ou adquiri-los em nome de terceiros, para frustrar futura execução. Embora não haja por ora, documentos que demonstrem que isso está ocorrendo, a situação poderá se alterar quando os réus tomem ciência dos fatos envolvendo esta demanda judicial. Quanto a quem o arresto poderá atingir, a autora sustenta a responsabilidade de ambos os réus com base no art. 1.016 do Código Civil, ou, subsidiariamente, com base na desconsideração da personalidade jurídica, em virtude de desvio de finalidade e confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). Nesta análise preliminar, parece estar presente o requisito do desvio da finalidade, pois, conforme exposto acima, há indícios da prática de atos ilícitos por Guilherme e pela empresa GS Telecom. Assim, o caso sugere o enquadramento no art. 50, § 1o, do Código Civil, o que permite a desconsideração direta da personalidade judicia da GS Telecom para atingir bens de Guilherme, bem como a desconsideração inversa em relação aos atos praticados por Guilherme para atingir bens da GS Telecom. Em relação ao valor do arresto, entretanto, deve ser fixado com base na prudência, ainda mais que não houve ainda o contraditório, e o valor requerido pela autora é bem elevado (mais de dois milhões de reais). Nesse passo, deve ser deferido o arresto em relação às despesas de capacitação que a autora afirmou ter realizado em favor de Guilherme sem conhecimento da sua conduta ilícita, desde 30/09/2022 (R$4.462,62 - tabela da pág. 71/72 da inicial), pois, de acordo com a narrativa da autora, o termo inicial dos atos irregulares imputados aos réus deu-se em 20/09/2022, início da subversão do processo de prospecção de clientes do CONASS, e receber treinamentos e utilizá-los em benefício de uma atividade irregular, de concorrência desleal e de desvio de clientes, viola a conduta ética que se espera em todo contrato, caracterizando o dano emergente da autora. Quanto aos lucros cessantes decorrentes de contratos que seriam celebrados entre a autora e clientes, mas que foram celebrados pelos réus em razão da subversão do processo de prospecção de clientes, abrangendo a soma de todos os valores pagos aos réus pelos clientes subvertidos, é necessário analisar cada um dos casos. Em relação ao CONASS, valor de R$ 461.653,94, os documentos do Apêndice no 1 comprovam que os réus apresentaram proposta ao cliente nesse valor, mas não há prova ainda de que o contrato com o CONASS foi celebrado, que o cliente desembolsou quantia em favor de qualquer dos réus ou que os réus pagaram os fornecedores do serviço solicitado pelo CONASS. Assim, a prudência recomenda que tal valor seja excluído por ora, aguardando-se a produção probatória. Quanto ao CNPq, quantias de R$ 717.285,20 e RS 302.846,56 (serviços de fornecimento de “Switches” e de “Access Points de Wi-Fi”, respectivamente, para a nova sede do CNPq, mediante subcontratação pela empresa SG ENGENHARIA), Apêndice no 2, os indícios de que as cotações enviadas pela autora ao cliente foram desconsideradas, porque os réus cooptaram o cliente para os mesmos serviços, são suficientes para o arresto, pois os e-mails que mencionam o réu Guilherme, da APA (págs. 9, 11, 16, 19 do Apêndice no 2), referem a necessidade de verificar a configuração do SWITCH com o Guilherme, e o e-mail da pág. 11 menciona a SG ENGENHARIA, que iria subcontratar os serviços da autora para a nova sede do CNPq. Há prova indiciária de que o CNPq acreditava ter contratado a autora por intermédio de Guilherme, e ainda, que se relacionava com a autora quando mencionava Guilherme nos e-mails. Entretanto, a autora não foi contemplada com qualquer contrato com o CNPq. Desse modo, os valores acima serão incluídos no arresto. Em relação à UNITECH, valor de R$74.897,01, o montante foi orçado junto à fornecedora AGIS e a autora juntou, no Apêndice no 3, comprovante de que a réu pagou esse valor para a AGIS, referente ao orçamento da UNITECH. Isso é suficiente para demonstrar, ainda de que forma indiciária, que a autora perdeu esse contrato para a ré GS Telecom, o que justifica o arresto desse valor. Quanto ao CEUB, R$ 4.940,00 e R$ 2.400,00, Apêndice no 4, também não há prova ainda de que o contrato com o cliente foi celebrado, que o cliente desembolsou quantia em favor de qualquer dos réus ou que os réus pagaram os fornecedores do serviço solicitado pelo CEUB. Assim, a prudência recomenda que tal valor seja excluído do arresto por ora, aguardando-se a produção probatória. No tocante à UBEC, quantia de R$ 14.500,00, Apêndice no 5, embora a autora tenha comprovado, por intermédio de e-mails trocados entre o réu Guilherme e representantes da UBEC (Católica), que houve um contrato celebrado entre a UBEC e a GS Telecom, a prova ainda não é segura de que o objeto desse contrato é o mesmo (ou similar) ao da proposta encaminhada pela autora para ao mesmo cliente. Assim, a prudência recomenda não incluir esse valor no arresto e aguardar a produção probatória. A autora pede também o arresto da quantia de R$8.400,00, que os réus cobraram a título de diferença de comissão no caso da UBEC, mas a cautela recomenda, antes do arresto, que se aguarde o contraditório, uma vez que o contrato era verbal e não se sabe ainda qual foi o verdadeiro ajuste entre as partes nesse tocante. Desse modo, a possiblidade de aplicar o art. 940 do Código Civil ao caso há de ser analisada com cautela e após o processo instruído. Referentemente ao dano moral pelo comprometimento da reputação da autora no mercado onde atua, pois houve inadimplementos diversos de contratos que os clientes pensavam ter sido celebrados com a autora, pelo rompimento da forte relação de confiança que havia entre as partes, e pela perda de contratos milionários, a autora pretende o valor estimativo de R$300.000,00. Entendo que a prova indiciária é suficiente para a má prestação de serviços pelos réus no contrato com o CNPq, que o cliente pensava ter sido celebrado com a autora, pois a sequência de e-mails constante no Apêndice no 2 da inicial refere isso, em especial o e-mail da pág. 21, de 08/05/2024, em que o Sr. Joaquim Mota, do CNPq, reclama da atuação de Guilherme. Frise-se que nos e-mails anteriores, Guilherme é vinculado à APA, conforme análise acima já realizada. Entretanto, o valor estimativo de R$300.000,00, ao menos para efeito do arresto, precisa ser redimensionado, com base na prudência, e porque se trata ainda de um valor estimativo. Ademais, o fato atinente à perda de contratos milionários está abarcado pelos lucros cessantes. E, ainda que se tenha demonstrado a perda da relação de confiança, a pessoa jurídica só é vítima de dano moral quando é ofendida a sua honra objetiva, de modo que, não sendo a autora uma pessoa física, não haveria que se falar em reparação por dano moral por esse fato. Assim, para efeito do arresto, estimo o valor para garantir a pretensão de reparação por dano moral em R$100.000,00. Assim, o total para efeito do arresto fica fixado em R$1.195.028,77 (somatório dos valores em negrito acima referidos). DIANTE DO EXPOSTO, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para: 5.1 - Determinar que os réus se abstenham de praticar atos de representação comercial em nome da autora, ou seja, que se apresentem perante fornecedores e clientes da autora como se integrassem a sua equipe de colaboradores ou o mesmo grupo econômico, sob pena de multa de R$6.000,00 por ato de descumprimento; 5.2 – Determinar o bloqueio de bens, direitos e valores de ambos os réus, até o limite de R$1.195.028,77, mediante ordem/consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (este último para a obtenção da declaração de imposto de renda do réu Guilherme do último exercício). Deixo de determinar consulta ao ONR, pois a autora pode fazê-la por meios próprios. (...).” “(...). 2. Arresto das quotas do réu Guilherme na ré GS Telecom Comércio e Serviços de Informática Ltda, no valor de R$50.000,00 O pedido deve ser deferido. Isso porque o valor para efeito do arresto foi fixado em R$ 1.195.028,77, e os bens e valores encontrados não chegaram perto desse montante. O arresto, que se operacionaliza com o bloqueio das quotas no Registro de Empresas (Junta Comercial), não causa, a princípio, prejuízo demasiado ao réu, que continua operando a empresa normalmente, visto que a penhora das suas quotas não se confunde, como afirma a autora, com a penhora da renda da empresa. Assim, DEFIRO o arresto das quotas pertencentes ao réu Guilherme na empresa ré GS TElcom Comércio e Serviços de Informática Ltda. Oficie-se à Junta Comercial para o bloqueio das quotas. Para tanto, CONCEDO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO. 3. Teimosinha A tentativa de arresto pelo SISBAJUD não foi integralmente frutífera e não foi realizada pela teimosinha. Assim, o pedido da autora deveria, em princípio, ser deferido, para que se reitere a tentativa de bloqueio nessa modalidade reiterada. Ocorre que, estando o processo em segredo de justiça - a pedido da própria autora - e estando bem próximo o recesso forense, se a teimosinha vier a ser frutífera os réus ficarão sem qualquer possibilidade de defesa, inclusive a posteriori. Isso porque não terão conhecimento do processo e, ainda que venham a ter, eventual pedido de liberação de valores não será apreciado no recesso. Para equilibrar o direito da autora à teimosinha com o direito dos réus à ampla defesa, a teimosinha será deferida, mas, considerando a manutenção do segredo de justiça, a ordem será protocolada apenas após o retorno do recesso forense. Assim, DEFIRO o pedido de nova tentativa de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, devendo a ordem ser protocolada em 07/01/2025. (...).” À primeira vista, há interesse processual quanto ao pedido de obrigação de não fazer, pois, não obstante a noticiada rescisão do contrato de representação comercial e a desativação do e-mail corporativo utilizado pelo segundo agravante, o recorrente, ante o vínculo laboral estabelecido com a agravada outrora, possuía acesso aos clientes da APA e relação de confiança, pois efetuou contato com seus clientes durante anos, de forma que não se pode afastar a possibilidade de persistirem as alegadas atuações perante clientes como se o agravante pertencesse ao departamento comercial da recorrida. Não há afirmação genérica e abstrata quanto aos atos supostamente ilícitos praticados pelos agravantes, pois a autora/agravada apresentou ao longo da inicial (id 212817571 – autos principais) os fundamentos que entende sustentar as acusações de infração ao art. 195, da Lei 9.279/96, nem vislumbro a suposta confusão entre a pessoa jurídica e a pessoa do sócio da agravante, pois as infrações são atribuídas pela agravada à pessoa jurídica, bem como a pessoa física, enquanto laborava para a APA ou quando contratada por ela. Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, há de se observar que se tratam de medidas cautelares, que estarão sujeitas ao contraditório, ainda que diferido. Não assiste razão aos agravantes de que toda a alegação da autora em relação à ilicitude dos atos, decorre de supostos regulamentos internos da empresa agravada, pois na extensa inicial apresentada (98 páginas), há pormenorizada descrição de eventuais atos praticados pelos agravantes e os respectivos dispositivos legais supostamente afrontados. Inexiste comprovação de que o bloqueio de valores determinado comprometerá a atividade empresarial, mormente porque o resultado da ordem de bloqueio, na modalidade “teimosinha” (id 227403740 – autos principais) atingiu valor irrisório – R$ 44,40, ante a importância fixada (R$ 1.195.028,77). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Comprove o segundo agravante, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, juntando CTPS, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator